Tribunal: TJDFT
Processo: 0727429-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que, por contrariedade à preclusão e a dialeticidade, negou seguimento ao agravo, por se afigurar manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. O Embargante aponta omissão, contradição e obscuridade na r. decisão, pois “impugnou expressamente a r. decisão ID 139490119, alterada em parte pela decisão r. ID 144045639”, e “os argumentos e o pedido do recurso envolveram apenas a suspensão do processo por sua pertinência temática com o Tema n. 1169 do representativo de controvérsia submetido à apreciação do e. STJ”. Requer, assim, o provimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados. É a suma dos fatos. Decido. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, contudo, restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela inadmissibilidade do recurso, por contrariedade à preclusão e a dialeticidade. Embora o Agravante alegue que “os argumentos e o pedido do recurso envolveram apenas a suspensão do processo por sua pertinência temática com o Tema n. 1169 do representativo de controvérsia submetido à apreciação do e. STJ”, observa-se que a peça recursal se restringiu aos seguintes pedidos: Por todo o exposto, o DF requer a reforma da r. decisão agravada a fim de determinar: a) a extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa; b) a extinção do cumprimento de sentença por força da consumação da prescrição; c) o indeferimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais, nos termos do Tema de Repercussão Geral no 1142; d) o indeferimento do cumprimento de sentença por ausência de prova do direito de cada professor aposentado quanto ao direito declarado na ação coletiva, nos termos do art. 373, I, do CPC; e) por eventualidade, o reconhecimento do excesso de execução, apontado em primeiro grau na manifestação do Distrito Federal, correspondente à diferença entre o valor pleiteado pelo exequente e aquele apontado como devido pelo setor de cálculos da PGDF; f) a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais. Pede deferimento O que se pode perceber, então, é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator